Tribunal: TJDFT
Processo: 0713116-44.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713116-44.2020.8.07.0007 RECORRENTE: VANDERSON DOS SANTOS FARIAS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTELIONATO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PACOTE ANTICRIME. REPRESENTAÇÃO EFETIVADA. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO. 1. A Lei no 13.964/2019 acrescentou o § 5o ao artigo 171 do Código Penal, estabelecendo que o crime de estelionato deve ser processado mediante ação penal pública condicionada à representação. 2. Consoante precedente do Superior Tribunal de Justiça, a representação ostenta mais caráter material do que formal, admitindo-se a iniciativa de outras pessoas ligadas à vítima. 3. In casu, deve ser considerada sanada a condição de procedibilidade prevista no artigo 171, § 5o, do Código Penal, eis que o desejo inequívoco de apurar o fato foi manifestado antes do prazo decadencial de seis meses entre a vigência da Lei no 13.964/2019 e o ato. 4. Para a configuração do crime de estelionato, é exigível que o agente empregue qualquer meio fraudulento, induzindo ou mantendo alguém em erro e obtendo, assim, uma vantagem ilícita para si ou para outrem, com a consequente lesão patrimonial da vítima. 5. Na espécie, as provas produzidas nos autos, em especial a prova documental e a prova oral colhida, demonstram a prática do crime de estelionato pelo recorrente, na medida em que ele obteve para si vantagem ilícita em prejuízo da vítima ao realizar a venda de um veículo com gravame de alienação fiduciária como se quitado fosse. 6. Recurso conhecido, preliminar de nulidade rejeitada e, no mérito, não provido para manter incólume a sentença que condenou o réu nas sanções do artigo 171, caput, do Código Penal (estelionato), às penas de 01 (um) ano, 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, fixado cada dia-multa na fração de 1/15 (um quinze avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 2o, parágrafo único, 171, §5o, ambos do Código Penal, e 38 do Código de Processo Penal, postulando, com fulcro na aplicação retroativa da Lei no 13.964/2019, a declaração de nulidade do processo em razão da ausência da representação da vítima e, por conseguinte, o reconhecimento da extinção da punibilidade ante a decadência do direito de representação. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 2o, parágrafo único, 171, §5o, ambos do Código Penal, e 38 do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Além disso, o STJ já assentou que “A representação, nos crimes de ação penal pública condicionada, prescinde de formalidades. 2. Hipótese em que a representação pode ser depreendida do boletim de ocorrência e da ulterior apresentação de declarações na presença da autoridade policial” (AgRg no REsp n. 1.988.018/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 30/5/2022). Assim, “Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida (Verbete sumular n. 83 desta Corte Superior)” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.883.465/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 19/9/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028